Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-75.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007444-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. GERENCIAMENTO DE RISCO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento da indenização pela perda de carga transportada.

II.
Questão em discussão

2. O caso discute: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro entre transportadora e seguradora; ii) a legalidade e a eficácia das cláusulas de gerenciamento de risco para exclusão da cobertura securitária em caso de descumprimento.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, pois o contrato de seguro foi utilizado pela transportadora como meio de viabilizar sua atividade lucrativa, descaracterizando a figura de consumidor final.

4. As cláusulas de gerenciamento de risco são válidas e exequíveis, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Restou comprovado nos autos que a Recorrida descumpriu obrigações contratuais relacionadas ao gerenciamento de risco, notadamente: i) a contratação de motorista autônomo sem histórico mínimo de viagens; ii) a utilização de empresa de gerenciamento de risco não previamente aprovada pela seguradora.

6. A não observância das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco implica a perda do direito à indenização securitária, conforme previsão contratual expressa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a contratos de seguro firmados por transportadoras para viabilizar sua atividade econômica. 2. O descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco exime a seguradora do pagamento da indenização securitária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.104.851/SC, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp 1.076.414/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJPR, APL 0004799-08.2019.8.16.0129, Rel. Sérgio Roberto, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Chubb Seguros Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial e a manteve após julgamento dos Declaratórios (ids. 258640194, págs. 01/06 e 258640200, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve omissão, quanto ao entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as cláusulas de gerenciamento de risco são legais e compatíveis com os contratos de seguro e que as normas consumeristas não são aplicáveis em favor da transportador que contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro.

Aduz que a Apelada descumpriu as medidas de gerenciamento de riscos previstas nos termos e condições do seguro, posto que o transporte foi realizado por motorista autônomo, ou seja, não contratado da Apelada.

Salienta que as medidas obrigatórias de gerenciamento de risco autorizam a utilização de motoristas autônomos pela transportadora segurada, como ocorreu no caso em tela, condicionando expressamente a concessão da indenização à comprovação de que esse motorista realizou, no mínimo, 06 (seis) viagens antes do sinistro, o que não fora observado pela Apelada.

Argumenta que a empresa responsável pela liberação do motorista, Rondon Gerenciamento de Riscos, não estava entre as gerenciadoras de riscos reconhecidas pela Seguradora e que não foi previamente submetido a sua apreciação, violando deveres contratuais.

Ressalta que o título das Cláusulas 18ª e 19ª, das Condições Gerais (OBRIGAÇÕES DO SEGURADO e ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE) são redigidos em caixa alta, com os termos destacados em negrito, com redação de fácil compreensão e estão inseridas em um clausulado que contém um índice e glossário dos termos técnicos.

Afirma que a Apelada não comprovou que indenizou o terceiro proprietário da carga subtraída em função do ocorrido, impossibilitando seu ressarcimento.

Enfatiza que o ato sentencial deve ser reformado para que seja observado os limites, termos e condições da apólice, especialmente, no que se refere à penalidade de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da indenização, pois o motorista foi liberado por empresa de gerenciamento de riscos que não estava entre aquelas por ela reconhecida e aplicação da franquia contratual.

Por fim, assinala que há erro material na sentença, porque não há pedido de indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 258640207, págs. 01/17).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Chubb Seguros Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial e a manteve após julgamento dos Declaratórios.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Feroli Transp. e Comércio de Grãos Ltda. propôs a Ação de Cobrança, contra a Chubb Seguros Brasil S/A, alegando que firmou com a Requerida um Contrato de Seguro – Apólice n. 25.55.0013547 –, tendo como objeto a garantia de pagamento das reparações pecuniárias por danos materiais sofridos pelos bens e mercadorias pertencentes a terceiros, entregue ao segurado para transporte por rodovia ou via pública, no território nacional.

Asseverou, na inicial, que, no dia 02/03/2022, Sonia Aparecida Bertuletti e Renato Santos do Nascimento foram contratados para realizar o transporte de uma carga composta de 37.960 (trinta e sete mil, novecentas e sessenta) toneladas de fertilizantes, no valor de R$ 126.027,20 (cento e vinte e seis mil, vinte e sete reais e vinte centavos).

Sustentou que, após o carregamento da carga, por motivos alheios a sua vontade, as mercadorias nunca chegaram ao destino e que procurados os transportadores, não responderam, o que motivou a lavratura de Boletim de Ocorrência.

Salientou que comunicou o sinistro à Seguradora Requerida, enviando os documentos e informações que possuía, mas não obteve resposta.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ex Positis
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido inicial. Condeno a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor da apólice contratada pela autora, no valor de R$ 126.027,20 (cento e vinte e seis mil, vinte e sete reais, e vinte centavos). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(Sic).

Inconformada, a empresa Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 258640196, págs. 01/08), sendo rejeito, nos seguintes termos:

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos. (Sic).

Contra essas decisões, a Seguradora Chubb Seguros Brasil S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o Código de Defesa do Consumidor não tem aplicabilidade no caso, uma vez que a Autora/Apelada não se enquadra no conceito jurídico de consumidora, uma vez que utiliza o seguro contratado como instrumento dentro do processo de prestação de serviços com a finalidade lucrativa, pois atua no transporte rodoviário de carga.

Corroborando o entendimento, perfilho julgados do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte Superior é no sentido de que,
se
o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa. Precedentes.

2. (...). (AgInt no AREsp n. 2.104.851/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (Destaquei).

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor atribuído à causa corresponde exatamente ao valor que a parte autora pretende ter ressarcido. Assim, por se tratar a pretensão de indenização por danos materiais, tenho que escorreita a decisão tal como proferida neste ponto.

É inaplicável a legislação consumerista na espécie, porquanto a autora/agravada contratou o seguro no intuito de fomentar a sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final
.
(N.U 1006535-42.2023.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023). (Negritei).

Da mesma forma, inexistem dúvidas de que a cláusula de gerenciamento de riscos é legal e compatível com os contratos de seguro, já que o STJ tem entendimento uníssono nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro"
(REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016).

2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.076.414/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 23/10/2020). (Destaquei).

No caso vertente, verifico que a empresa Apelada firmou com a Recorrente um contrato de seguro na modalidade Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) – apólice n. 25.55.0013547 –, que o motorista contratado pela Recorrida para o transporte desapareceu com a carga e que a Seguradora/Apelante negou o pagamento da indenização securitária, ao argumento de que houve descumprimento da cláusula de gerenciamento de riscos.

Sabe-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o Autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, a Apelada, para ter direito à indenização pleiteada, deveria comprovar que cumpriu todas as disposições do Contrato de Seguro.

No Contrato de Seguro celebrado entre as partes, no que se refere às medidas de gerenciamento de riscos, assim constou:

Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Riscos

Em conformidade com a Cláusula Específica nº 109, seguem, abaixo,
as medidas que deverão ser adotadas pelo Segurado:

Denominações
:

Cadastro: Inserção dos dados de pessoa física, pessoa jurídica, do veículo transportador e proprietário do veículo transportador em sistema da Gerenciadora de Riscos ou empresa especializada em pesquisas e referenciada por esta Cia., para verificação da validade das documentações obrigatórias para a execução do transporte de cargas.

Consulta Cadastral: Consulta ao banco de dados da Gerenciadora de Riscos ou empresa especializada em pesquisas antes da liberação de cada viagem. Exigido para autônomo-carreteiros.

Validade do Cadastro e Consulta Cadastral:

a) Frota/funcionário: Realizar o cadastro e liberação a cada 12 meses.

b) Agregado do Segurado e/ou Transportadora: Realizar o cadastro e liberação a cada 06 meses.

c) Autônomo/Carreteiro: Realizar consulta e liberação antes de iniciar cada viagem.

d) Proprietário do veículo e veículo: Realizar o cadastro e liberação a cada 12 meses.

OBS: Para motoristas estrangeiros, com a devida autorização para transitar no Brasil, haverá a isenção do cadastro e consulta em Gerenciadora de Riscos.

NOTA:

(*) Motorista Frota ou Funcionário: Motorista contratado da Transportadora que possui vínculo empregatício em regime CLT

(**) Motorista agregado é aquele que possui contrato de prestação de serviço exclusivo com a transportadora, ou que tenha realizado, no mínimo, 06 (seis) viagens no período de 01 (um) ano pela transportadora.

(***)
Motorista Terceiro / Autônomo: Motorista sem nenhum tipo de vínculo empregatício com o transportador ou embarcador, sendo contratado para uma única viagem através de anúncios, agenciadores de carga ou aplicativos de frete.

Quantidade Mínima de Viagens: 06 (seis).

Obs.:
qualquer indenização vinculada a sinistro envolvendo veículo transportador conduzido por motorista terceiro / autônomo
, conforme acima definido,
fica condicionada da apresentação à Seguradora de documentação comprobatória das últimas liberações de viagens do referido condutor através da gerenciadora de risco para a operação do transportador.

(...).

Fica estabelecido e concordado que
o Segurado se obriga a realizar, antes de todo e qualquer carregamento do veículo transportador no local de início da viagem
, inclusive nas operações de coleta e entrega das mercadorias,
Cadastro e Consulta junto ao sistema da Gerenciadora de Riscos ou empresa especializada em pesquisa, sobre validade das documentações obrigatórias para a execução do transporte de cargas do motorista
, do veículo transportador e do proprietário, acatando as instruções decorrentes de tal consulta.

O Segurado, por livre escolha, selecionará a empresa referenciada por esta Seguradora
conforme item Gerenciadoras de Risco desta cláusula,
para efetuar os Cadastros e Consultas durante a vigência da apólice
.
Em caso de empresas não referenciadas, o Segurado, notificará à Seguradora previamente por escrito, sobre sua escolha e a Seguradora então concordará, ou não, com o nome apresentado, se manifestando também por escrito.
No caso da não concordância, o Segurado deverá submeter nova indicação à Seguradora. (Destaquei).

Vê-se que, por força contratual, a parte segurada, ora Recorrida, deveria comprovar que realizou consulta sobre o motorista autônomo contratado para realizar o transporte da carga, junto à empresa responsável pela liberação, constante do rol de empresas gerenciadoras de riscos reconhecidas pela Seguradora, bem assim que o motorista autônomo realizou, no mínimo, 06 (seis) viagens antes do sinistro.

Analisando detidamente os elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que a Recorrida não comprovou que o motorista, Renato Santos do Nascimento, contratado para a realização do transporte da carga, realizou, no mínimo, 06 (seis) viagens antes do sinistro.

Da mesma forma, observo que a empresa que procedeu à liberação do motorista – Rodon Gerenciamento de Riscos – não se encontra no rol de gerenciadoras de riscos reconhecidas pela Apelante e a Recorrida não submeteu tal empresa à prévia apreciação da Seguradora/Apelante.

Registro que há, no contrato securitário, previsão expressa que, na hipótese de utilização de empresa de gerenciamento de riscos que não estejam na relação da Seguradora, é obrigatória a submissão do contrato de prestação de serviços a ela para análise, sob pena de o sinistro não estar amparado pelo seguro,
in verbis
:

Obs.: A relação de empresas de Gerenciamento de Riscos acima tem somente a finalidade de informar quais são as gerenciadoras que esta Cia. Seguradora julga capaz da realização o serviço, não havendo qualquer participação desta seguradora em possíveis erros, omissões e negligências das mesmas.
A utilização de outra empresa de gerenciamento de risco deverá ser previamente submetida para apreciação da Seguradora, devendo ser apresentado o contrato de prestação de serviços para a devida análise. Caso ocorra um eventual sinistro sem a devida aprovação, o mesmo não estará amparado pelo presente seguro
. (Negritei).

As provas constantes dos autos, como visto, demonstram, de forma incontestável, que houve descumprimento da cláusula de gerenciamento de riscos, prevista no Contrato de Seguro firmado entre as partes.

O não cumprimento das medidas obrigatórias de gerenciamento de riscos pela parte Segurada, conforme previsto contratualmente, isenta a Seguradora de responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária, ou seja, implica a perda do direito ao recebimento do seguro. Veja-se:

Isenção de Responsabilidade

Em complemento a Cláusula 19 – Isenção de Responsabilidade das Condições Gerais desse Seguro,
fica entendido e acordado que esta Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado, quando este
:

a) Não cumprir com a obrigatoriedade estabelecida nas Medidas Obrigatórias de Gerenciamento de Risco destas Condições Particulares
;

b) (...). (Negritei).

Anoto que a Recorrente, apesar de possuir pleno conhecimento das condições específicas para pagamento do seguro, descumpriu a obrigação contratual, contribuindo para o agravamento dos riscos, especialmente porque
o motorista por ela contratado sumiu com a carga transportada e, por isso, a negativa de pagamento da indenização securitária mostrou-se acertado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO SEGURADO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CADASTRO, CONSULTA E LIBERAÇÃO DO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CLÁUSULA EXPRESSA. NÃO CUMPRIMENTO. PERDA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0004799-08.2019.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 15.03.2022). (TJ-PR - APL: 00047990820198160129 Paranaguá 0004799-08.2019.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 15/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022). (Destaquei).

Diante de tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Chubb Seguros Brasil S/A, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial. Fica invertida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025